Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-70.2016.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002047-70.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILSON STASIUK - CPF: 015.591.281-00 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇOS ADICIONAIS CONTRATADOS E ESPECIFICADOS NA FATURA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – COBRANÇA REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. É licita a cobrança de valor superior àquele contratado, quando comprovados pela operadora de telefonia o uso regular dos serviços disponibilizados ao cliente e a solicitação de outros serviços não oferecidos pelo plano ativo, que geram custos adicionais, se os mesmos forem bem especificados na fatura mensal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002047-70.2016.8.11.0044 – Classe 198 - CNJ – PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NILSON STASIUK contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação
Indenização por Danos Morais
(Proc. no 2047-70.2016.811.0044 – Código 71085), ajuizada pelo apelante contra VIVO S.A., julgou improcedente o pedido autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. ID 28483483).

O apelante insiste na ilegitimidade das cobranças realizadas pela operadora de telefonia, alegando que o plano contratado já havia sido cancelado; depois, sustenta que as cobranças de R$ 178,40 referente às ligações de longa distância “não foram elucidadas pela ré”.

Diz que a ré não juntou documentos capazes de afastar a veracidade das alegações autorais, dever que lhe incumbia em vista da inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, II), deixando, inclusive, de especificar quais serviços caracterizam-se por “serviços de terceiros”, o que afronta o direito do consumidor à informação adequada e clara dos serviços oferecidos.

Enfatiza que deve ser indenizado, em razão das cobranças ilícitas, inclusive por ter valores debitados automaticamente de sua conta, requerendo, também, a repetição do indébito na forma dobrada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja imputado à ré o ônus da prova e julgado procedente o pleito autoral (cf. ID 28483484).

Intimada, a ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. ID 28483487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na exordial, o autor/apelante relatou que era titular da linha móvel no (66) 9689-8296 com o plano ativo denominado “Smart Vivo Controle 800MB” pelo qual pagava mensalmente o importe de R$ 64,99.

Alegou que em fevereiro de 2016 lhe foi oferecido um plano denominado “Smart Vivo Promo 1GM” pelo qual pagaria o valor de R$ 84,00 na primeira fatura e R$ 74,00 nas faturas seguintes, em débito automático em sua conta, mas, logo na cobrança, foi-lhe cobrado valor além do contratado, no importe de R$ 93,42.

Disse que antes do vencimento da fatura (10.03.2016), a ré/apelada bloqueou a linha telefônica e, mesmo estando impossibilitado de utilizar os serviços da linha telefônica, em abril de 2016 a requerida lhe enviou outra fatura no valor de R$ 253,39.

Sustentando a ilicitude das cobranças e a responsabilidade da requerida pelos danos ocasionados, com amparo no art. 14 do CDC, pleiteou a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores cobrados e pagos, além do ônus sucumbencial (cf. ID 28479957).

Em contestação, a empresa ré repugnou todas as alegações autorais, dizendo que o serviço contratado foi regularmente utilizado pelo autor e juntou como elemento probatório os documentos de IDs 28483463 – Pág. 1/15, 28483464 – Pág. 1/11, 28483465 – Pág. 1/13, 28483466 – Pág. 1/11, 28483467 – Pág. 1/11 e 28483468 – Pág. 1/9.

Por entender que o autor/apelante “
usou sim e com intensidade os serviços de telefonia e internet, inclusive em valores acima do contratado, como demonstrado pelos documentos de fls. 49/83
”, o MM. Juiz julgou improcedente o pleito autoral, condenando o requerente ao pagamento do ônus sucumbencial (cf. ID 28483483).

Sendo manifesta a relação de consumo entre as partes, incumbe à Companhia telefônica comprovar a regularidade das faturas impugnadas, e que a prestação dos serviços contratados se deu de forma efetiva e correta (CDC, art. 6o, VIII).

O conjunto probatório produzido pela requerida com a contestação conduz à única e inequívoca certeza de que entre o período de 01/2016 a 04/2016, o apelante não só utilizou significativamente os serviços oferecidos pelo plano contratado (Smart Vivo Promo 1GB + 1GB), como solicitou outros serviços acessórios (p. exemplo “BAND ALERTAS” e “Vivo Som Chamada”), enquadrados pela operadora como “Serviços de Terceiros”, que, consequentemente, geram custos adicionais. Vejamos:

Inclusive, em março de 2016, o autor realizou chamadas “Para Outros Estados” que agregaram ao valor do plano contratado (R$84,99) o importe de R$ 178,40, por extrapolarem os serviços oferecidos no plano ativo:

Sendo assim, a matéria litigiosa foi muito bem resolvida pela sentença, em conformidade com a prova produzida nos autos, de modo que, inexistindo qualquer cobrança ilícita realizada por parte da operadora de telefonia, não há falar em dever de indenizar ou em restituição do indébito.

Isto posto, desprovejo o recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerado a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para R$ 1.200,00 os honorários advocatícios de sucumbência, observada, porém, a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo apelante, observada a mesma regra, eis que estendo ao presente recurso o benefício da gratuidade da justiça concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020